Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705178-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ANGELA AURELIANO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, BANCO DAYCOVAL S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por ANGELA AURELIANO, afastou a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo Réu e julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Réu na restituição de R$ 1.789,38, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o respectivo pagamento, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em Acórdão de ID 23576366, a 3a Turma Cível julgou pelo conhecimento do recurso e negá-lo provimento. Em Petição de ID 23862818, o Apelante junta aos autos acordo firmado entre as partes, requerendo a homologação do mesmo. No acordo, o Apelante/Réu deve realizar o pagamento no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) à Apelada/Autora, objetivando o encerramento do processo. Há a juntada do comprovante de pagamento na petição ID 24153685. O procurador da parte Apelante/Réu possui poderes para transigir em procuração de ID 66067810 da origem. A procuradora da parte Apelada/Autora possui poderes para transigir em procuração de ID 57075864 da origem. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021 10:41:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador